Tribunal: STJ
Processo: 0001601-66.2018.8.17.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2239970 - PE(2025/0403431-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
ADVOGADOS
: CECILIA FIGUEIREDO MARCON - PE036973
RAFAEL VITOR MACEDO DIAS - PE030790
RENATA FLORÊNCIO SOBRAL - PE031912
PAMELLA GIUSEPPINA PARISI COSTA - PE037063
ANA CAROLINA WOLMER DE CARVALHO ARANTES -
PE027665
MARIA GABRIELLY MENEZES SOUZA LEAO - PE031223
RECORRENTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: LEONARDO GUIMARÃES FREIRE - PE022825D
HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO
: RICARDO SWAIN ALESSIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL
APÓS A PROPOSITURA E ANTES DA CITAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. (DES)CABIMENTO. AFETAÇÃO.
1. A questão jurídica a ser solucionada pelo Superior Tribunal de
Justiça refere-se ao cabimento de condenação ao pagamento de
honorários advocatícios em ação de execução fiscal, quando há a
quitação extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação
executiva, mas antes de efetivada a citação.
2. A afetação do Tema 1.317 do STJ à sistemática dos recursos
repetitivos não interfere na presente, visto que versa sobre situação
distinta. Naquela, controverte-se acerca do cabimento da
condenação
do
contribuinte
em
honorários
advocatícios
sucumbenciais em embargos à execução fiscal extintos com
fundamento na desistência ou na renúncia de direito manifestada
para fins de adesão a programa de recuperação fiscal, em que já
inserida a cobrança de verba honorária no âmbito administrativo,
circunstância diversa da discussão da presente questão jurídica.
3. Tese controvertida: definir se é cabível a condenação do
contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios em ação de
Documento eletrônico VDA54532747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/02/2026 15:44:03
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: c67e98b4-69e7-441e-a3f9-2792faa5795f

execução fiscal, quando há a quitação extrajudicial do débito após
o ajuizamento da ação executiva, mas antes de sua efetiva citação.
4. Afetação do recurso especial como representativo da
controvérsia repetitiva para julgamento pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos
recursos repetitivos (RISTJ,
-C) para delimitar a seguinte tese controvertida:
art. 257
“Definir se é cabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários
advocatícios em ação de execução fiscal, quando há a quitação extrajudicial do débito
após o ajuizamento da ação executiva, mas antes de sua efetiva citação.” e, igualmente
por unanimidade, suspender o processamento dos recursos especiais ou dos agravos em
recursos especiais em segunda instância
no STJ fundados em idêntica questão de
e/ou
direito (art.256-L do RISTJ), conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54532747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/02/2026 15:44:03
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: c67e98b4-69e7-441e-a3f9-2792faa5795f

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2239970 - PE(2025/0403431-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
ADVOGADOS
: CECILIA FIGUEIREDO MARCON - PE036973
RAFAEL VITOR MACEDO DIAS - PE030790
RENATA FLORÊNCIO SOBRAL - PE031912
PAMELLA GIUSEPPINA PARISI COSTA - PE037063
ANA CAROLINA WOLMER DE CARVALHO ARANTES -
PE027665
MARIA GABRIELLY MENEZES SOUZA LEAO - PE031223
RECORRENTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: LEONARDO GUIMARÃES FREIRE - PE022825D
HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO
: RICARDO SWAIN ALESSIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL
APÓS A PROPOSITURA E ANTES DA CITAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. (DES)CABIMENTO. AFETAÇÃO.
1. A questão jurídica a ser solucionada pelo Superior Tribunal de
Justiça refere-se ao cabimento de condenação ao pagamento de
honorários advocatícios em ação de execução fiscal, quando há a
quitação extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação
executiva, mas antes de efetivada a citação.
2. A afetação do Tema 1.317 do STJ à sistemática dos recursos
repetitivos não interfere na presente, visto que versa sobre situação
distinta. Naquela, controverte-se acerca do cabimento da
condenação
do
contribuinte
em
honorários
advocatícios
sucumbenciais em embargos à execução fiscal extintos com
fundamento na desistência ou na renúncia de direito manifestada
para fins de adesão a programa de recuperação fiscal, em que já
inserida a cobrança de verba honorária no âmbito administrativo,
circunstância diversa da discussão da presente questão jurídica.
3. Tese controvertida: definir se é cabível a condenação do
contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios em ação de

execução fiscal, quando há a quitação extrajudicial do débito após
o ajuizamento da ação executiva, mas antes de sua efetiva citação.
4. Afetação do recurso especial como representativo da
controvérsia repetitiva para julgamento pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos pelos MUNICÍPIO DE
CAMARAGIBE e ESTADO DE PERNAMBUCO contra acórdão proferido pelo TJPE
assim ementado:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA EM APELAÇÃO
CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃODO FEITO EM VIRTUDE DO
PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA
PARTE
EXECUTADA
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOSSUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DE
TESE VINCULANTE. JULGAMENTODO CASO CONCRETO: APELO
DESPROVIDO. 1. Trata-se de incidente de assunção de competência
(suscitado nos autos da Apelação Cível no 0495983-9) admitido por esta
egrégia Seção de Direito Público, a fim de que seja uniformizado o
entendimento sobre o seguinte tema: "cabimento, ou não, da condenação da
parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em
ação de execução fiscal extinta em virtude da quitação do débito tributário na
via administrativa após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação (ou
seja, antes da formação da relação processual P. 2. A propósito da matéria, a
evocação do princípio da causalidade como critério determinante para a
imposição de condenação em verbajuristantum de certeza, liquidez e
exigibilidade. 12. Dita presunção, exatamente pelo seu caráter juris tantum,
pode ser desconstituída pelo contribuinte que nela figure como executado,
com base em todos os meios de prova admitidos em direito. 13. Isto significa,
na prática, que o executado, uma vez citado, tem a possibilidade (= ônus
processual) de desconstituir, no todo ou em parte, tudo o que a CDA espelha,
a exemplo da própria materialidade do fato gerador, da sua qualidade de
contribuinte ou responsável, do enquadramento legal efetuado, da multa e
juros aplicados, etc. 14. Ou seja, a rigor, a CDA sequer prova a existência e a
legitimidade do crédito tributário exequendo, embora faça presumi-las. 15.
Essa percepção é relevante para realçar a circunstância de que os documentos
administrativos usualmente acostados pela Fazenda Pública, tais como
extratos de débitos e notícias de pagamentos administrativos, gozam apenas da
presunção juris tantum comum aos atos administrativos em geral, podendo,
por igual, serem infirmii) ora o pagamento administrativo da verba honorária
(o que ensejaria potencial bis in idem). 20. Ou seja, revela-se ofensiva ao
princípio da boa-fé objetiva a conduta fazendária de deferir o parcelamento
administrativo de débito em fase de execução (i) sem incluir no montante
parcelado a verba honorária (se for o caso) ou (ii) sem ressalvar

expressamente a necessidade de pagar os honorários em sede judicial (a
indicar renúncia a tal consectário, conforme assinalado pelo STJ no Aglnt no
AR Esp n.
), para, na sequência, (iii) receber integralmente o
1.875.947/PE
valor parcelado, (iv) induzindo o contribuinte não citado à convicção de que
nada mais tinha a pagar, (v) surpreendendo-o depois com a cobrança judicial
de honorários, sem que sequer seja a ele garantido o contraditório
constitucional. 21. A linha de pensamento aqui adotada guarda harmonia com
o entendimento perfilhado pela 2o Turma do STJ a partir do julgamento do R
Esp
em
no sentido do "Não cabimento de
1.927.469/PE,
10/08/2021,
condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito
executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em
decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da
causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da
demanda". No mesmo sentido: R Esp n.
D Je de
e
1.915.735/SC,
3/11/2021
Aglnt no AR Esp n.
D Je de
22. Ponderadas todas
1.875.947/PE,
10/12/2021.
essas circunstâncias, afigura-se ilegítima a pretensão de imposição de
condenação em verba honorária sucumbencial a executado não citado, no bojo
de sentença extintiva de execução fiscal, sem resolução de mérito. 23. Fixação
da seguinte tese jurídica vinculante, nos moldes do
8 3o, do
art. 947,
"Não cabe a condenação da parte executada ao pagamento de
CPC/2015:
honorários advocatícios sucumbenciais em ação de execução fiscal extinta em
virtude da quitação do débito tributário na via administrativa após o
ajuizamento da demanda, mas antes da citação". 24. Solução do caso concreto:
apelo desprovido.
Em seu recurso especial, manejado com apoio na alínea "a" do
permissivo constitucional, a edilidade recorrente aponta violação dos arts. 85, 90, 924, II,
e 925 do CPC/2015.
O ESTADO defende, em seu recurso, a violação dos arts. 85. 1°,
2°, 10, 19 e 90 do CPC/2015.
Sustentam os recursos, em síntese, que, pela aplicação do princípio
da causalidade, após o ajuizamento da execução fiscal, havendo pagamento (que implica
reconhecimento do pedido pela parte executada), devidos são os honorários advocatícios,
tendo havido ou não a citação.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 337).
O segundo Vice-Presidente do TJPE admitiu esse recurso
especial remetendo-o como representativo da controvérsia (e-STJ fls. 339/354).
Alçados os autos a este Tribunal, o Presidente da Comissão
Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, Ministro SÉRGIO KUKINA, às e-STJ fls.
366/367, compreendeu que o presente recurso está qualificado como candidato à afetação
pelo sistema dos repetitivos determinando a sua distribuição por dependência

(Controvérsia 685 do STJ), juntamente com os REsps

e
2.215.141/PE, 2.215.553/PE
2.215.740/PE.
​É o relatório.
VOTO
De início, verifico que a questão jurídica a ser solucionada pelo
Superior Tribunal de Justiça refere-se ao cabimento de condenação ao pagamento de
honorários advocatícios em ação de execução fiscal, quando há a quitação extrajudicial
do débito após o ajuizamento da ação executiva, mas antes de efetivada a citação.
É bem verdade que essa controvérsia, registrada sob o n. 114, já foi
submetida à análise para afetação com o intuito de ser julgada pelo rito dos recursos
repetitivos. Todavia, foi rejeitada pelo não cumprimento dos requisitos regimentais, em
razão do que dispõe o
-E, I, do RISTJ.
art. 256
Entretanto, conforme as informações prestadas na decisão da
Comissão Gestora de Precedentes quando da indicação dos REsps

2.215.141/PE,
e
como representativos da controvérsia, "em pesquisa de
2.215.553/PE
2.215.740/PE
jurisprudência realizada no portal do STJ, se verifica haver, até o momento, 8 acórdãos
e 1.951 decisões monocráticas proferidos, com temática similar, pelos Ministros da
Primeira e da Segunda Turmas", o que, a meu juízo, revela a necessidade de novamente
se examinar a possibilidade de afetação do tema para que se possa dar solução uniforme
ao universo considerável de processos que tratam de uma mesma questão jurídica.
No que concerne à demonstração do requisito do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, saliento que o caso concreto foi enfrentado pelo Tribunal de
origem com o esgotamento da instância ordinária, sendo observada, assim, a exigência
constitucional.
Além disso, a questão suscitada, em torno da aplicação do princípio
da causalidade, após o ajuizamento da execução fiscal, para fixação de honorários
advocatícios na extinção da execução fiscal quando do pagamento extrajudicial da dívida
tendo havido ou não a citação do executado, foi efetivamente examinada no acórdão
recorrido, estando atendido o requisito do prequestionamento, bem como o seu exame
dispensa reexame do acervo fático-probatório.
Quanto à multiplicidade de demandas, o volume de processos
repetidos no Tribunal de origem, por si só, evidencia a abrangência do tema.

Anoto que, na condição de relator, já examinei vários outros
processos com idêntica controvérsia, o que realmente me permite concluir pela sua
repetição.
Importa destacar que a afetação do Tema 1.317 do STJ à
sistemática dos recursos repetitivos não interfere na presente afetação, visto que versa
sobre situação distinta. Naquela, controverte-se acerca do cabimento da condenação do
contribuinte em honorários advocatícios sucumbenciais em embargos à execução fiscal
extintos com fundamento na desistência ou na renúncia de direito manifestada para fins
de adesão a programa de recuperação fiscal, em que já inserida a cobrança de verba
honorária no âmbito administrativo, circunstância diversa da discussão da presente
questão jurídica.
Em tempo, quanto à decisão do Presidente da Comissão Gestora de
Precedentes e de Ações Coletivas que determinou que o presenteREsp 2.239.970/PE
fosse distribuído por dependência para que fosse incluído no rol dos recursos
representativos da controvérsia, foi ela justificada na circunstância de que o apelo nobre
foi interposto contra acórdão proferido em incidente de assunção de competência no
TJPE, sobre a mesma questão jurídica.
Nos termos do
do CPC, o julgado em incidente de
art. 947
assunção de competência (IAC) cinge-se a tema que envolve relevante questão de
direito, com grande repercussão social, porém sem repetição em múltiplos processos.
Os recursos especiais interpostos contra acórdãos que julgam os
referidos incidentes (IACs) não são, necessariamente, afetados como representativos de
controvérsia, por ausência de previsão legal e regimental nesse sentido.
Porém, estou de acordo com o Min. Presidente da Comissão
Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas de que, no caso, a afetação pode enriquecer
o julgamento da tese repetitiva, de modo que considero pertinente o acolhimento da
sugestão.
Ponderados esses elementos, ante a relevância do tema, o
atendimento dos requisitos de admissibilidade e a ausência de anterior submissão da
questão ao regime dos repetitivos, INDICO O PRESENTE RECURSO ESPECIAL
COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, conjuntamente com os REsps
e
nos termos do
§§ 5o e 6o, do

o
2.215.141/PE
2.215.553/PE,
art. 1.036,
CPC/2015, c/c
- E, II, do RISTJ, a fim de que a matéria seja dirimida pela Primeira Seção do
art. 256
STJ.
Determino, para tanto, a adoção destas providências:

a) delimitação da seguinte tese controvertida: definir se é cabível a
condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios em ação de
execução fiscal, quando há a quitação extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação
executiva, mas antes de sua efetiva citação;
b) suspensão dos recursos especiais ou dos agravos em recursos
especiais em segunda instância
no STJ fundados em idêntica questão de direito (art.
e/ou
256-L do RISTJ);
c) comunicação, com cópia da decisão colegiada de afetação, aos
demais Ministros desta Corte Superior, ao Presidente do NUGEPNAC, aos Presidentes
dos Tribunais de Justiça e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais;
d) vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer, pelo
prazo de 15 dias, nos termos do
III, § 1o, do

o
-M do
art. 1.038,
CPC/2015, c/c
art. 256
RISTJ.
Após, voltem-me os autos conclusos para oportuna inclusão em
pauta.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0403431-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.239.970 / PE
Números Origem: 00016016620188170000 16016620188170000
Sessão Virtual de 18/02/2026 a 24/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
ADVOGADOS
: CECILIA FIGUEIREDO MARCON - PE036973
RAFAEL VITOR MACEDO DIAS - PE030790
ADVOGADA
: RENATA FLORÊNCIO SOBRAL - PE031912
ADVOGADA
: PAMELLA GIUSEPPINA PARISI COSTA - PE037063
ADVOGADA
: ANA CAROLINA WOLMER DE CARVALHO ARANTES - PE027665
ADVOGADA
: MARIA GABRIELLY MENEZES SOUZA LEAO - PE031223
RECORRENTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: LEONARDO GUIMARÃES FREIRE - PE022825D
HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO
: RICARDO SWAIN ALESSIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “Definir se é
cabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios em
ação de execução fiscal, quando há a quitação extrajudicial do débito após o ajuizamento
da ação executiva, mas antes de sua efetiva citação.” e, igualmente por unanimidade,
suspendeu o processamento dos recursos especiais ou dos agravos em recursos especiais
em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (art.256-L do
RISTJ), conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
C542605485449092461515@
2025/0403431-7 - REsp 2239970 Petição : 2026/00IJ318-9 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA54458027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 25/02/2026 12:01:52
Código de Controle do Documento: 3EA86B6B-7CAB-4CD6-9E6A-8CF8F9330FFE